Tribunal: STF
Processo: ADI 6755
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 18.037/2009 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECRETO N. 47.491/2018. REVOGAÇÃO DE PARTE DA NORMA IMPUGNADA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRECEDENTES. 



    1. A revogação de parte da norma impugnada implica a perda superveniente e parcial do objeto da ação. Naquilo em que houve a modificação do objeto de controle sem, contudo, caracterizar-se alteração substancial, subsistem o interesse processual e a adequação do pedido. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais que estatuem a profissão de despachante documentalista, mediante o estabelecimento de condições e requisitos para seu exercício, bem como a fixação de atribuições e penalidades aos integrantes da categoria. Além da usurpação da competência legislativa privativa do ente central (CF, art. 22, I e XVI), a regulamentação da matéria pressupõe disciplina uniforme no território nacional, para que seja preservada a isonomia entre os profissionais, ainda que a atividade em comento envolva a prestação de serviços perante órgãos da Administração Pública local. Precedentes.



    3. O tratamento normativo dispensado pelos atos impugnados – Lei estadual n. 18.037/2009 e Decreto estadual n. 47.491/2018, com texto dado pelo de n. 48.290/2021 – à atividade de despachante documentalista de trânsito, longe de prescrever regras de caráter administrativo, institui verdadeiro regime jurídico dos profissionais e das entidades representativas dos integrantes da categoria em questão, na medida em que regulados, entre outros, os seguintes temas: (i) condições a caracterizarem o profissional despachante documentalista; (ii) requisitos para a associação às entidades representativas; (iii) cadastro dessas entidades mantido pelo Estado; (iv) requisitos para o registro das entidades; (v) atribuições das entidades para exercer a fiscalização dos associados, de modo preventivo e repressivo; (vi) competência de órgão da Administração Pública estadual – Detran/MG – para exercer o controle e a fiscalização do cadastramento e funcionamento das entidades, bem como da atuação dos profissionais, autorizando, inclusive, a apuração, em processo administrativo, de irregularidades praticadas e a aplicação de penalidades. Cenário normativo a revelar invasão da atribuição legislativa exclusiva da União.



    4. Ressalva-se a disciplina do Sistema de Registro Automático de Veículos (SRAV) – Lei n. 18.037/2009, art. 3º, primeira parte –, direcionado à otimização de pré-registro, emplacamento e selagem de placas em veículos novos, bem como do acompanhamento da tramitação dos procedimentos e da transferência de dados pelo portal eletrônico do Detran. A disposição normativa insere-se na autonomia organizacional dos Estados-membros (CF, art. 25 § 1º) e evidencia atendimento do princípio constitucional-administrativo da eficiência (CF, art. 37, caput).



    5. Declarado o prejuízo parcial da ação quanto ao § 2º do art. 1º do Decreto n. 47.491/2018. Pedido julgado procedente, em parte, para declarar-se a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º; do trecho ”bem como para o despachante associado a entidade cadastrada na forma desta lei, desde que habilitados perante a Coordenação de Administração de Trânsito e autorizados por ato do Chefe do Departamento de Trânsito de Minas Gerais a operá-lo” contido no art. 3º; e do art. 4º, todos da Lei n. 18.307/2009; bem assim do Decreto n. 47.491/2018, na redação dada pelo de n. 48.290, ambos do Estado de Minas Gerais.